Tribunal: TJBA
Processo: 0500709-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0500709-62.2020.8.05.0001 Apelante: Caio Silva dos Santos Defensora Pública: Bianca da Silva Alves Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Iara Augusto da Silva Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE MENORIDADE RELATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia do Ministério Público, condenando o réu Caio Silva dos Santos pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas dos autos são insuficientes para sustentar a condenação, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e (ii) saber se, subsidiariamente, seria aplicável a atenuante da menoridade relativa com afastamento da Súmula 231 do STJ. 3. De ofício, analisou-se questão prejudicial ao mérito: a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, considerando a pena concretamente aplicada e a menoridade do réu à época do fato. III. Razões de decidir 4. A pena aplicada, inferior a dois anos, conduz à prescrição em quatro anos, reduzida pela metade por força do art. 115 do Código Penal, já que o réu era menor de 21 anos na data do fato. Entre o recebimento da denúncia (abril/2020) e a prolação da sentença condenatória (abril/2025), decorreu prazo superior ao prescricional, impondo o reconhecimento da extinção da punibilidade. 5. A mesma conclusão aplica-se à sanção de multa, conforme previsão do art. 114, II, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido. Prejudicado o exame do mérito recursal. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício em grau recursal. 2. Nos termos do art. 115 do Código Penal, a menoridade do réu à época do fato reduz pela metade o prazo prescricional, aplicando-se tal redução ainda que a atenuante não tenha sido expressamente reconhecida na sentença.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 114, II; 115; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n 0500709-62.2020.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR PREJUDICADO o apelo em face do reconhecimento do advento prescricional, de ofício, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator